Tribunal: TJMT
Processo: 1012069-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012069-98.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS
AGRAVADOS: CONSTRUTORA LOPES S.A. e GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS na Ação de Obrigação de Fazer e Dano Material ajuizada em face das CONSTRUTORA LOPES S.A. e GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto/bloqueio dos valores destinados à Minas Lopes Empreendimentos Imobiliários, em razão da não caracterização de grupo econômico.
Consta dos autos que a ação de origem foi proposta com o objetivo de obrigar as requeridas a implementarem os reparos necessários a fim de sanar os erros construtivos no condomínio, os quais estavam causando risco à vida dos condôminos.
Foi concedida antecipação de tutela em 22/01/2021, determinando que as construtoras requeridas, em trinta dias, procedessem aos reparos. A medida, entretanto, não foi cumprida.
Depois de um ano e dois meses da decisão sem o efetivo cumprimento pelas demandadas, sob a alegação de que as requeridas estão efetuando manobra para ocultação de bens, transferindo quatro apartamentos à empresa MINAS LOPES, da própria família dos sócios requeridos, o autor requereu, em cautelar incidental, tutela de urgência para;
a) declarar que os apartamentos 301, 702 e 902, ainda são pertencentes à parte requerida, bem como o seqüestro de tais imóveis;
b) seja determinado o arresto dos frutos da venda do apartamento 902;
c) subsidiariamente, o seqüestro com averbação, tornando indisponível o imóvel objeto da matrícula no 99.804;
d) o seqüestro com averbação, tornando indisponível o bem registrado na matrícula 99.797.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo parcialmente presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, há fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar o cumprimento da obrigação de reparação dos erros construtivos do condomínio, como de fraude contra credores, afigurando-se patente, portanto, a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Denota-se dos autos que além de as agravadas descumprirem ordem judicial por mais de um ano e seis meses, transferiram as últimas três unidades imobiliárias no condomínio autor (aptos 301, 702 e 902) para a empresa MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por valor supostamente bem inferior ao preço de mercado, consoante se denota dos registros dos referidos imóveis nos IDs 80544276 - Pág. 8, 80544279 - Pág. 1/7 e 80544281 - Pág. 1.
Neste particular, insta salientar que a empresa supostamente adquirente exerce o mesmo ramo de atividade das agravadas (imobiliário) e seus proprietários possuem o mesmo sobrenome (Lopes) e mesma naturalidade dos sócios requeridos (São Gotardo/MG), o que representa, ao menos nesta fase de cognição sumária, forte indicativo de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar, utilizando-se de tal condição para ocultação de bens.
Além disso, a unidade imobiliária no 301 já foi objeto de bloqueio judicial em outra ação ajuizada contra as agravadas (1006020-20.2019.8.11.0041 em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT) em virtude do descumprimento de medida liminar.
Tais circunstâncias não apenas corroboram a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, mas também demonstram o risco de dano irreparável, diante a real possibilidade da frustração de futura execução.
Por outro lado, inviável o pedido de declaração de que os apartamentos 301 e 702 ainda pertencem às demandadas, por constituir matéria que demanda dilação probatória.
Desta feita, defiro o pedido subsidiário do agravante para determinar as anotações/averbações do sequestro nas matrículas dos apartamentos no 702 e 301, ambos do Edifício GLAM, matrículas 99.804 e 99.797, respectivamente, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá-MT.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Intimem-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora